Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0706583-09.2019.8.07.0006 APELANTE: JOAO PAULO FERNANDES PENEDO APELADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOÃO PAULO FERNANDES PENEDO contra sentença de ID 20433945 que julgou extinto o cumprimento de sentença, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: JOAO PAULO FERNANDES PENEDO ajuíza ação contra MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. No curso do processo, a parte demandante deixou de promover atos e diligências que lhe competia, tendo deixado o feito inerte. Instada a parte autora a promover o andamento do feito, não atendeu positivamente ao chamado judicial. Intimada pessoalmente, na forma do § 1o, do Art. 485, do CPC, para atender às determinações judiciais precedentes, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, a parte autora manteve-se inerte. Decido. É dever da parte autora cumprir as determinações judiciais. Quando deixa de praticar os atos de sua responsabilidade, permitindo a paralisação do processo por mais de 30 dias, tendo sido intimada por intermédio de seu advogado e também pessoalmente, motiva a extinção do processo sem julgamento do mérito. Diante do exposto, declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes pelo autor. Sem honorários advocatícios. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Interposta apelação, venham os autos para análise do juízo de retratação. Inconformado, interpôs o autor a apelação de ID 20433957. Defende o apelante, em que pese reconhecer a falta de impulso processual de sua parte, seja determinado o regular andamento do feito, intimando-se, o CABV – Condomínio Alto da Boa Vista, a fim de que, atenda o item “1.” do pedido efetivado pelo apelado em sua impugnação (ID 47553893), abrindo-se, em seguida, vista às partes para manifestação. Contrarrazões em ID 20433972, pelo desprovimento do recurso. É o sucinto relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por JOÃO PAULO FERNANDES PENEDO contra MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, na qual busca o exequente a satisfação do crédito que lhe é de direito. Compulsando os autos, verifica-se que o cumprimento de sentença se achava em regular prosseguimento. Assim, passo à verificação do abandono da causa pelo autor. Consta que a pedido do próprio exequente (ID 20433933), a fim de que lhe fosse possível cumprir a determinação contida na Decisão de ID 20433925, os autos foram suspensos por um período de 15 dias, consoante Decisão ID 20433935, de 13/03/2020. Em 26/05/2020 foi intimada a parte autora a promover o andamento do feito no prazo de 5 dias úteis, sob pena de arquivamento (ID 20433937). No dia 02/08/2020, foram juntados aos autos Aviso de Recebimento com a finalidade atingida, e, com a comprovada intimação do autor, os autos ficaram aguardando o devido andamento (ID 20433939). Ocorre que nos termos da Certidão ID 20433942, de 12/08/2020, transcorreu in albis o prazo para sua manifestação. Cumpridos os requisitos de intimação tanto do advogado da parte quanto do ora apelante, e decorridos mais de dois meses do fato, o juízo a quo, em 21/08/2020, extinguiu a ação por abandono da causa por prazo superior a 30 dias. Do que se extrai dos autos, a inércia da parte autora é inequívoca, pois mesmo intimada a promover diligências para o regular prosseguimento da ação de cumprimento de sentença, manteve-se em silêncio, o que legitimou a extinção do feito. Não obstante, constato a ausência de requerimento da parte ré nesse sentido. É que a Súmula 240 do c. STJ dispõe: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. Para a aplicação do inciso III do artigo 485 do CPC, quando perfectibilizada a relação processual, caso dos presentes autos, a ausência de requerimento do apelado, ou de intimação sobre a extinção da relação jurídica processual, enseja nulidade do decisum terminativo originário. Portanto, mesmo que adequadas as intimações da parte autora, necessária a cassação da sentença que extinguiu o feito por infringência à instrução objeto da Súmula 240 do STJ. Nesse sentido, colaciono julgados recentes deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, CPC. INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. SÚMULA 240 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA 1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo em face do abandono da causa por mais de trinta dias. 2. A extinção do processo com base no artigo 485, inciso III, do CPC, exige pedido expresso do requerido nesse sentido, conforme dispõe a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1248459, 07137727020178070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/05/2020, publicado no DJE: 26/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RELAÇÃO PROCESSUAL PERFECTIBILIZADA. ART. 485, §6o DO CPC E ENUNCIADO N.o 240 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. PREJUDICADO O RECURSO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS. 1. A extinção por abandono, art. 485, III, do CPC, exige ser precedida da intimação da parte e do Advogado, para que este impulsione o processo, arts. 272 e 485, §1o, do CPC. 2. Perfectibilizada a relação processual, a extinção por abandono depende ainda de requerimento do réu, que não ocorreu no caso concreto, art. 485, §6o, do CPC e enunciado 240 da súmula do e. STJ. 3.Apelação da parte exequente provida para determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento. 4. Prejudicado o recurso da parte executada.” (Acórdão 1220952, 07337577620178070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Novo Código de Processo Civil, em casos tais, dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) No caso, a despeito da inércia do executado/apelado em se manifestar na forma do art. 485, § 6o, do CPC, diante do transcurso do prazo para o apelante promover o prosseguimento do feito, o Juízo a quo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, contrariamente ao disposto em súmula da Corte Superior. Nesse sentido há precedente deste e. TJDFT, processo n. 00492938120118070001, de relatoria do e. Desembargador Relator FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, 09/04/2019. Desse modo, à míngua de requerimento da parte contrária, a r. sentença deve ser cassada. Assim, DOU PROVIMENTO ao recurso com fulcro no art. 932, V, “a”, do CPC. Publique-se Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos para prosseguimento na origem. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator